Tribunal: STF
Processo: HC 260483
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão assim ementado (eDOC 4, p. 248):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O princípio da insignificância, para sua aplicação, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A multirreincidência específica em crimes patrimoniais, especialmente quando o agente possui múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo, demonstra elevado grau de reprovabilidade do comportamento e habitualidade delitiva, afastando categoricamente a aplicação do princípio da insignificância. 3. Precedentes isolados em sentido contrário não têm o condão de afastar a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que orienta pela inaplicabilidade do princípio da bagatela em casos de multirreincidência e reiteração delitiva. 4. Agravo regimental improvido.



    Busca a impetrante, em suma, que esta Suprema Corte aplique ao caso o princípio da insignificância e reconheça a atipicidade material da conduta sob o argumento de que a reincidência não impede sua aplicação; “o valor do bem furtado é irrelevante, tanto para o patrimônio da vítima (Lojas Americanas), quanto para o Estado”; os objetos foram restituídos imediatamente; e não houve lesão ao bem jurídico tutelado (eDOC 1, p. 5).



    Requer, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, que seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena (eDOC 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ não comporta conhecimento.



    2.1. É sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o conhecimento da matéria vertida nos autos de habeas corpus cujas irresignações não foram formuladas mediante instrumentos processuais específicos e dirigidas corretamente aos juízos competentes, em seu devido tempo e modo.



    3. De toda a forma, ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.



    4. No caso dos autos, todavia, a par da documentação que instrui o presente mandamus, é possível aferir, de pronto, a presença de manifesta ilegalidade relacionada à dosimetria da pena imposta à paciente.



    É que, a despeito dos judiciosos fundamentos lançados no acórdão hostilizado, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente e a movimentação de toda estrutura do Ministério Público, seja como órgão de acusação seja como custos juris, bem como do Poder Judiciário, em razão do furto simples de produtos de higiene avaliados em R$99,07 (noventa e nove reais e sete centavos) e devidamente restituídos à vítima, a despeito da reincidência do réu.



    Sob o meu olhar, a situação sob exame demanda a sua compreensão à luz do princípio da fragmentariedade e da efetiva e relevante lesão ao bem jurídico tutelado, inclusive para aplicação da pacifica jurisprudência sobre o tema, sob o espectro das teses fixadas pelo colegiado maior do Supremo Tribunal Federal, em 03.08.2015, no julgamento do HC 123.108, onde estabelecido que: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 



    5. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e do art. 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo ordem ex officio, para, em observância ao princípio da insignificância, absolver a paciente, no caso em referência, por atipicidade material de sua conduta.



    Comunique-se com urgência as instâncias ordinárias.



    Oficie-se, outrossim, ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente